Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A e DIVINA FÁTIMA GONÇALVES firmaram acordo e requereram a homologação, com a extinção do feito (ID 69603774). BARNABÉ ARTUR DA SILVA JUNIOR, na condição de advogado destituído pela autora aduziu que não integrou a avença e que não concorda com a extinção, por isso requereu a reserva de honorários contratuais (ID 69625655). O pleito de “reserva de honorários contratuais mediante penhora no rosto dos autos” não foi analisado nesta instância porque requerido no juízo de origem, no cumprimento provisório de sentença (IDs 70009079, 70245720 e 70272218 – pág. 2). Concedeu-se oportunidade às partes para dizerem se persiste o interesse na homologação do acordo nos moldes em que entabulado, porquanto os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, que poderá vindicá-lo ainda com posterior revogação do mandato, observada a proporção do trabalho executado (ID 70905982). A autora reiterou o pedido de homologação e o BANCO DO BRASIL quedou-se inerte (IDs 71534469 e 71640958). Assim, não há óbice ao acolhimento do pedido, com ressalva do prosseguimento do feito e para o rejulgamento do recurso interposto que versa exclusivamente sobre a verba honorária e conforme o art. 1.040, II, do CPC (ID. 52465000). Lado outro, o acordo foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 55464558 e 69628016). Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, o feito prosseguirá em relação ao recurso especial interposto por BARNABÉ ARTUR DA SILVA JUNIOR, em que defendeu a fixação da verba honorária “sobre o proveito econômico obtido com o desbloqueio da conta bancária indisponível há mais de cinco anos” (ID 60762275). Esclareça-se que o processo voltará para rejulgamento da turma e exercício de juízo de conformidade, em razão do que restou decidido e eventual colidência com a tese fixada pelo Superior Tribunal Superior no Tema 1.076 (ID 52465000). Façam-se as comunicações necessárias. Eventuais requerimentos sobre levantamento dos valores devem ser formulados nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido na origem. Após, inclua-se o feito na pauta de julgamentos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46